Tribunal: TJES
Processo: 5021139-50.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021139-50.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOSE HILTON BOMFIM DA CONCEICAO

COATOR: JUIZO DE JAGUARE - VARA UNICA

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. CONTEMPORANEIDADE DO PERICULUM LIBERTATIS. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente contra ato do Juízo da Vara Única de Jaguaré/ES, que o pronunciou pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, III e IV, c/c arts. 29 e 61, II, “e” e “f”, do CP), cometido contra seu próprio filho, e manteve a prisão preventiva. A defesa sustenta excesso de prazo, ausência de contemporaneidade e de requisitos do art. 312 do CPP, condições pessoais favoráveis, possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas, violação à dignidade humana e debilidade de saúde. Requer a revogação da custódia ou sua substituição por medidas do art. 319 do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP para a manutenção da prisão preventiva; (ii) estabelecer se há ausência de contemporaneidade do periculum libertatis; (iii) determinar se houve excesso de prazo na formação da culpa; (iv) verificar se as condições pessoais favoráveis autorizam a substituição da prisão por medidas cautelares diversas; e (v) analisar se as alegações relativas à dignidade humana e à saúde do paciente justificam a revogação da custódia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Reconhece a presença de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, consubstanciados em boletim de ocorrência, laudos periciais, exame cadavérico e demais elementos colhidos no inquérito, atendendo ao art. 312 do CPP.

4. Considera idônea a fundamentação da prisão preventiva na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal, diante da gravidade concreta do delito, praticado com asfixia e recurso que dificultou a defesa da vítima, bem como da periculosidade evidenciada pelas circunstâncias do fato.

5. Afirma que a contemporaneidade se refere à atualidade dos fundamentos da prisão, e não ao mero lapso temporal entre o fato e o decreto prisional, subsistindo o periculum libertatis à luz das peculiaridades do caso, inclusive pela fuga do distrito da culpa.

6. Entende que as medidas cautelares diversas do art. 319 do CPP se mostram insuficientes e inadequadas diante da gravidade concreta da conduta e da necessidade de resguardar a ordem pública.

7. Assevera que condições pessoais favoráveis não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.

8. Reputa que as alegações relativas à dor pela perda do filho e à dignidade da pessoa humana, embora sensíveis, não afastam a necessidade da custódia, tampouco há comprovação de que o estado de saúde do paciente inviabilize o tratamento no estabelecimento prisional.

9. Afasta o excesso de prazo, pois, proferida a decisão de pronúncia, resta superada a alegação, nos termos da Súmula 21 do STJ, além de inexistir inércia do Judiciário, sendo a dilação justificada pela complexidade do feito, rito do Tribunal do Júri e interposição de recurso pela defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A gravidade concreta do homicídio qualificado e as circunstâncias do fato constituem fundamentação idônea para a decretação e manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

2. A contemporaneidade da prisão preventiva refere-se à atualidade do periculum libertatis, e não ao mero lapso temporal entre o fato e o decreto prisional.

3. Condições pessoais favoráveis e alegações genéricas de debilidade de saúde não afastam a custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

4. Proferida a decisão de pronúncia, resta superada a alegação de excesso de prazo na formação da culpa, ausente demonstração de desídia estatal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, § 2º, III e IV, c/c arts. 29 e 61, II, “e” e “f”; CPP, arts. 312, 313, I, e 319; Lei nº 13.964/2019.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC nº 97.037/BA, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 28.06.2018; STJ, AgRg no HC nº 936.004/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 01.10.2024; STF, HC nº 185.893 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 19.04.2021; TJES, HC nº 5007373-61.2024.8.08.0000, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, DJe 20.08.2024; STJ, AgRg no RHC nº 193.323/PR, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, DJe 03.07.2024; STJ, AgRg no HC 538.504/ES, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 19.12.2019; Súmula 21 do STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5021139-50.2025.8.08.0000

PACIENTE: JOSÉ HILTON BOMFIM DA CONCEIÇÃO

IMPETRANTE: OSIEL FERNANDES DE SOUS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE JAGUARÉ/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
Habeas Corpus
, com pedido liminar
, impetrado em favor de
JOSÉ HILTON BOMFIM DA CONCEIÇÃO

contra suposto ato coator do Juízo de Direito da Vara Única de Jaguaré/ES, nos autos do processo nº 0000704-81.2021.8.08.0065, pronunciou o paciente pela suposta prática do crime tipificado no art. 121, § 2º, III e IV, c/c art. 29 e 61, II, “e” e “f”, todos do Código Penal, que vitimou seu próprio filho.

A parte impetrante alega, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal, sustentando
(i)
excesso de prazo na formação da culpa e ausência de contemporaneidade da prisão preventiva;
(ii)
carência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP);
(iii)
condições pessoais favoráveis do paciente e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas;
(iv)
violação à dignidade humana em razão da dor da perda do filho; e
(v)
a saúde debilitada do paciente e a ausência de assistência médica no estabelecimento prisional.

Basicamente diante de tais fatos, requer que seja reconhecido o constrangimento ilegal que o paciente sofre, com a consequente revogação da prisão preventiva ou substituição por medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, do CPP).

O pedido liminar foi
indeferido
mediante a decisão acostada no ID 17439462.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 17542385, pela
denegação
da ordem.

Pois bem.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que o paciente foi pronunciado pela suposta prática do crime tipificado no art. 121, § 2º, III e IV, c/c art. 29 e 61, II, “e” e “f”, todos do Código Penal, cuja pena máxima abstrata é de 30 (trinta) anos de reclusão; preenchendo, assim, o requisito constante no art. 313, I, do Código de Processo Penal.

Somado a isso, vislumbra-se que a cautelar máxima foi fundamentada na necessidade da garantia da ordem pública e pela conveniência da instrução criminal, além da flagrante periculosidade do agente. Senão vejamos trecho da decisão de ID 17377540:

“(...) Ao analisar as peças que me foram apresentadas, verifico que a materialidade e os indícios suficientes de autoria se encontram evidenciados, não surgindo, a partir daquela decisão, tampouco neste feito, qualquer alteração substancial que justifique a soltura dos denunciados, restando presentes, pois, os fundamentos do mencionado “decisum”, bem como os requisitos estampados no art. 312 do Código de Processo Penal.

(...)

O laudo cadavérico de fls. 13/14, parte 02, volume 01, o médico legista concluiu que a morte foi ocasionada por asfixia derivada de contrição cervical, resultando em fratura de segunda vértebra cervical, ocasionado por obstáculo mecânico nas vias aéreas, por contrição externa devido a laço acionado pela força externa, diferenciada ao peso do corpo da vítima, não sendo possível diferenciar entre estrangulamento ou enforcamento.

No Laudo Pericial de fls. 37/48 (parte 4, volume 01), fls. 01/18 (parte 5, volume 01) e fls. 01/04 (parte 6, volume 1), o perito responsável pela confecção do referido documento declarou que: “a morte foi ocasionada considerando os vestígios já descritos no contexto deste laudo, permite ao Perito estabelecer que a vítima foi acometida por processo asfixio, por constrição do pescoço na modalidade estrangulamento, cujo o laço tracionado é por qualquer força que não seja o peso do próprio corpo, assumindo o sulco sempre a característica do meio mecânico que determinou a constrição. O estrangulamento pode ser homicida, suicida e acidental. A doutrina em geral discorre que o acidente e o suicídio nesta modalidade são mais raros”. “O suicídio é sempre por torniquetes ou outro artifício que mantenha a pressão do laço, pois o indivíduo perde a consciência. Mais comum é o estragulamento-homicídio, principalmente quando a vítima é inferior em forças ou é tomada de surpresa”.

Ademais, vale ressaltar que, dias após o falecimento da vítima, os investigados pediram demissão do local onde trabalhavam, afirmando que trabalhariam em outra propriedade na localidade de Barra Seca, todavia, conforme as declarações da pessoa que fez a mudança, José Hilton e Luciene se mudaram para o Estado da Bahia.

Com o decreto de prisão temporária cumprido, o réu José Hilton foi ouvido pela Polícia Civil do Estado da Bahia, tendo negado sua participação do homicídio da vítima João Vitor, todavia, afirmou que através de uma ligação telefônica que recebeu da acusada Luciene, esta teria confessado ter ceifado a vida de João Vitor (id. 54914246, fls. 15/16).

Assim,
a gravidade concreta das condutas e a periculosidade social dos acusados, caracterizadas pelas circunstâncias do crime e suas condutas sociais, demonstram a real possibilidade de que, soltos, praticarão novos crimes da espécie, se é que já não os praticou, a considerar que um dos denunciados ainda não foi capturado.

Diante das circunstâncias de gravidade concreta e periculosidade dos acusados, como na hipótese dos autos, a jurisprudência tem admitido a prisão provisória para garantia da ordem pública.

(...)

No caso em tela, está presente a necessidade concreta da custódia cautelar para garantir a ordem pública, aplicação da lei penal e garantia da integridade física das vítimas, sendo que as medidas cautelares alternativas à prisão, introduzidas pela Lei n.º 12.403/2011, não se mostram suficientes e adequadas para tutelar o processo penal, tendo em vista a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social dos réus.”

Com efeito, os indícios mínimos de
materialidade
e a
autoria
encontram-se respaldados no Boletim de Ocorrência, Termo de Reconhecimento e Entrega de Cadáver, no Laudo de Exame Cadavérico, no laudo pericial, pelas testemunhas e declarações ouvidas em sede policial, bem como nas demais provas produzidas durante o inquérito.

Frisa-se, ainda, que maiores digressões acerca da
autoria
do denunciado, serão devidamente apuradas durante a instrução e julgamento do feito, a ser conduzida pelo juízo natural da causa, que, na hipótese dos autos, é o Tribunal do Júri, competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, nos termos do art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “d”, da Constituição da República.

Sobreleva-se, nessa oportunidade, que o C. Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento consolidado no sentido de que não há que se falar em constrangimento ilegal quando a custódia cautelar está devidamente justificada na garantia da ordem pública, em razão da
periculosidade efetiva do agente
, evidenciada pelas
circunstâncias adjacentes ao evento criminoso denunciado
(STJ, RHC nº 97.037/BA, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 28.06.2018).

No mesmo sentido, colaciona-se julgado da Corte Superior:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. 2. No caso, a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, acusado de participar do assassinato da vítima, em razão de uma dívida de R$ 46,00, referente ao valor de 2 caixas de cerveja, tendo levado executor até a residência da vítima para que ele a matasse. 3.
A propósito, "
A gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva
"
(HC 212647 AGR, Relator Ministro ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 05/12/2022, DJe 10/01/2023). (...) 6. Agravo regimental desprovido.

(
STJ, AgRg
no
HC
nº
936.004/
MS
2024/0297083-4, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJE 01.10.2024
) - destaquei

No caso vertente, trata-se de suposto crime de
homicídio
qualificad
o,
consumado contra a vítima João Vitor Santos da Conceição, filho do paciente, cometido, alegadamente, com
emprego de asfixia
e

mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima,

contra descendente
e
com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas,
de modo que a gravidade concreta da ação delituosa se torna motivação suficiente a autorizar a prisão preventiva, notadamente para assegurar a garantia da ordem pública.

Além disso, o entendimento do Supremo Tribunal Federal é de que
eventual constrangimento ilegal por ausência de contemporaneidade não decorre de um critério aritmético
, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, vejamos:

“A contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (I) do risco à ordem pública ou (II) à ordem econômica, (III) da conveniência da instrução ou, ainda, (IV) da necessidade de assegurar a aplicação da Lei Penal.”

(STF, HC nº 185.893 AGR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, J. 19.04.2021)

Outro não é o entendimento deste Eg. Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 121, §2º, I, III E IV, E ART. 211, AMBOS NA FORMA DO ART. 29, CAPUT, TODOS DO CPB, E NO ART. 244-B, §2º, DA LEI Nº 8.069/90, DO CPB. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. ART. 312 E ART. 313 CPP. NÃO VERIFICADA. ASSEGURAR A ORDEM PÚBLICA. CRIME DE NATUREZA GRAVÍSSIMA. ORDEM DENEGADA. 1. A prisão do paciente é cabível, já que responde por crimes dolosos. Fumus comissi delicti e periculum libertatis estão devidamente comprovados no caso concreto. 2. A gravidade e a ampla repercussão social dos fatos e a natureza do incurso penal, expõem que medidas cautelares diversas da prisão serão ineficazes no caso concreto. 3. Encerrada a instrução criminal, a alegação de excesso de prazo está superada, nos termos da súmula nº 52 do STJ. 4.
Para se constatar a ausência de contemporaneidade entre a data dos fatos e a decretação da prisão preventiva do paciente deve-se analisar não só o lapso temporal matemático entre as datas, mas deve considerar também a complexidade das investigações inquisitoriais e da instrução criminal.
5. O fato do paciente ter residência fixa não é capaz, por si só, de possibilitar a concessão de sua liberdade. 6. Ordem denegada.

(TJES, A
pCrim

nº
5007373-61.2024.8.08.0000, Rel.
Des.
M
arcos Valls Feu Rosa
,
S
egunda Câmara Cr
i
minal
,
DJe
:
20.08.2024
)
-
destaquei

O argumento da defesa, de que o tempo decorrido desde a decretação da prisão esvaziaria a necessidade da prisão, não se sustenta. A Lei nº 13.964/19, ao exigir a contemporaneidade para o decreto da preventiva, refere-se à atualidade do
periculum libertatis
, e não à proximidade temporal do fato delituoso ou da decisão prolatada em si. O risco decorrente da violência intrínseca do crime imputado não se esvai com o tempo. A ausência de novos fatos não atenua a gravidade do
modus operandi
original ou do perigo de reiteração delitiva, que são indicadores duradouros da periculosidade do agente. A necessidade da medida, portanto, persiste.

In casu
, a necessidade da custódia cautelar se revelou no curso da investigação, que, ao contrário da tese inicial de suicídio, reuniu fortes indícios de homicídio. A contemporaneidade deve ser analisada não apenas em relação ao fato criminoso, mas também em relação à presença dos motivos que justificam a prisão. A decisão que decretou a prisão temporária em preventiva (ID 17377540) e a própria sentença de pronúncia (ID 17377544) reforçaram a necessidade da medida, especialmente pela fuga do paciente do distrito da culpa.

Por mais que a defesa insista em alegar que o paciente, em verdade, não se ocultou, mas realizou mudança de domicílio lícita, não condiz com o apurado pelo juízo de primeiro grau, visto que consta na decisão de ID 17377540 que “
dias após o falecimento da vítima, os investigados
pediram demissão do local onde trabalhavam, afirmando que trabalhariam em outra propriedade na localidade de Barra Seca, todavia, conforme as declarações da pessoa que fez a mudança, José Hilton e Luciene se mudaram para o Estado da Bahia
”.

Registra-se que, não obstante a decretação da prisão preventiva seja medida extrema entre as cautelares, não se deve eximir o juízo quando há a percepção de que seja essa a única medida suficiente para garantir a preservação da ordem pública.

Diante dessas considerações, as circunstâncias que cercam o fato evidenciam que as demais medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para atingir o objetivo desejado.

No que concerne às particularidades individuais do paciente, ao seu turno, salienta-se que
“
As c
ondições subjetivas favoráveis do agente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória.”
(STJ, AgRg no RHC nº 193.323/PR 2024/0036252-0, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJE 03.07.2024).

Os argumentos relativos à dignidade da pessoa humana, à dor pela perda do filho e à saúde do paciente, embora de grande sensibilidade, não têm o condão de, isoladamente, revogar a custódia cautelar. Somado a isso, em uma análise preliminar, não ficou demonstrado que a sua condição médica inviabiliza sua permanência sob custódia ou o acompanhamento e tratamento dentro do estabelecimento prisional, não bastando para tanto a mera alegação.

Em relação ao alegado excesso de prazo para a formação da culpa, a Súmula nº 21 do C. STJ afirma que, ultrapassada a instrução criminal e proferida decisão de pronúncia, resta-se superada a tese de constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Não obstante, sabe-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que
“a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Impõe, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possa influir na tramitação da ação penal”
(AgRg no HC 538.504/ES, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 19/12/2019).

A análise minuciosa dos autos não revela qualquer inércia imputável ao Poder Judiciário ou ao Ministério Público que configure o alegado excesso de prazo, sendo a dilação temporal justificada pela notória complexidade do delito imputado ao paciente, pela adoção do rito bifásico do Tribunal do Júri, pela necessidade de intimação e oitiva de testemunhas durante a instrução, bem como pela interposição de Recurso em Sentido Estrito pelo próprio paciente (ID 77941176, do processo de referência).

Portanto, não se verifica manifesta ilegalidade na decisão questionada, cabendo salientar que a concessão da ordem em
Habeas Corpus
apenas será cabível quando for possível constatar a existência do constrangimento ilegal sofrido pela paciente, o que não é o caso dos autos.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O RELATOR

Acompanho o
E.
Relator, para denegar a
Ordem
.

É como voto.